Tribunal: TJDFT
Processo: 0077917-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0077917-82.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AZIZ ELIAS DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 60491156, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos do despacho de ID no 11845179. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007